Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-26.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇAO DE JUROS. NÃO ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a verificação do interesse processual, é necessária a identificação do binômio necessidade-adequação, caracterizado pela necessidade concreta de ingresso da ação e a adequação do provimento jurisdicional pretendido. O interesse processual é patente no caso, pois além de o instrumento contratual estar apenso aos autos, o extrato torna cristalino o fato de o crédito ter sido oferecido à parte apelante como amortização do saldo negativo.

2. Ao contrário do que alegam os apelantes, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula no 247, sedimentou o entendimento de que: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”.

3. Em relação aos juros remuneratórios, já está sedimentado na jurisprudência pátria que a estipulação de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo admitida sua revisão, em casos excepcionais, quando caracterizada a relação consumerista e que a abusividade gera desvantagem exagerada ao consumidor, conforme art. 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor – CDC e as peculiaridades do caso concreto.

4. Apelação conhecida, recurso desprovido.